Tribunal: TJMT
Processo: 1045183-25.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045183-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DAIANE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 061.621.411-10 (RECORRIDO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1045183-25.2022.8.11.0001 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT.

RECORRENTE: TIM CELULAR S/A.

RECORRIDO:

DAIANE DE ARRUDA SANTOS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SUPOSTA INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – OFÍCIO AO SERASA EXPERIAN – HISTÓRICO NÃO CONSTA O DÉBITO MENCIONADO – FALTA DE PROVAS DA NEGATIVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA AFASTADA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEI
TADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito

“sub judice”
(
R$ 139,80 - 12/09/2020
)
, bem como condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano morais.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Ausência de conduta ilícita
.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente,
acerca da efetiva inclusão do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito mencionado na exordial, isto porque, em resposta ao ofício encaminhado por este magistrado ao Serasa Experian, vislumbro que não houve a restrição informada, conforme histórico constante nos autos,
motivo pelo qual, penso que não há que se falar em responsabilidade civil da empresa recorrente, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a existência da suposta negativação indevida questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em responsabilidade civil atribuída à parte recorrente.

2.

Combate o valor indenizatório a título de a título de danos morais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixando de condenar a parte recorrente, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023